Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Preclusão não configurada. Cumprimento individual da sentença coletiva (Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar – DF) Trânsito em julgado anterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, e ausência de rescisória – manutenção da TR. Respeito à coisa julgada e segurança jurídica.